Tribunal: TJDFT
Processo: 0731812-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, "não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação." (AgInt no AREsp 2.038.601/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/11/2022, DJe de 24.11.2022).
2. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.
3. Demonstrado, no caso concreto, que o exequente deu causa à propositura da execução de título extrajudicial, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.